Tribunal: TCU
Processo: 016.200/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5804/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação formulada pela Secretaria de Fiscalização da Tecnologia da Informação (Sefti) a respeito de possíveis irregularidades relacionadas às contratações da área de tecnologia da informação (TI) ocorridas na Petrobras Distribuidora S.A. (BR Distribuidora), entre os anos de 2008 a 2014. considerando que a BR Distribuidora, então subsidiária da Petrobras, foi privatizada em julho de 2019, permanecendo 37,5% de ações com a Petrobras S.A. e 62,5% com outros acionistas; considerando que não esta Corte não possui mais competência plena para a realização de inspeções na BR Distribuidora devido à sua nova composição acionária; e considerando que a Polícia Federal instaurou o inquérito policial IPL 0505/2017-SR/DPF/PR, cujos objetivos da investigação são coincidentes com os do presente processo; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso II, 235 e 237, do Regimento Interno do TCU, em conhecer da presente representação, considerá-la prejudicada e arquivar o feito após o envio de cópia desta deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 24 e 25). 1. Processo TC- Processo 016.200/2017-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Petrobras Distribuidora S.A. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.5. Representação legal: Alex Serpa Saba de Mattos (126912/OAB-RJ) e outros, representando Petrobras Distribuidora S.A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.